Tribunal: TJES
Processo: 5002404-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002404-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REBECA VITORIA ANDRADE SILVA

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002404-32.2026.8.08.0000

PACIENTE: REBECA VITORIA ANDRADE SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VALOR EXCESSIVO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rebeca Vitoria Andrade Silva contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória que, ao homologar prisão em flagrante e substituir a segregação por medidas cautelares, arbitrou fiança no valor de R$ 7.000,00. A impetrante alega impossibilidade financeira para o recolhimento da quantia, destacando a condição de trabalhadora informal e a existência de filho menor sob seus cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da fiança arbitrado na origem apresenta-se excessivo diante da situação econômica da paciente e da natureza da infração, e se a manutenção da prisão decorre exclusivamente da impossibilidade de pagamento da contracautela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal estabelecem que a situação econômica do réu, a natureza da infração e a vida pregressa do investigado constituem parâmetros obrigatórios para a determinação do valor da fiança.

A jurisprudência consolidada veda a manutenção da prisão cautelar baseada exclusivamente no inadimplemento da fiança quando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e evidenciada a hipossuficiência do agente.

A ausência de comprovação de miserabilidade absoluta impede a isenção integral da fiança, especialmente quando o período de encarceramento é exíguo para consolidar a presunção de hipossuficiência pelo mero decurso do prazo.

O montante de R$ 7.000,00 revela-se desproporcional à dimensão material do crime de furto de aparelho celular avaliado em R$ 1.000,00, sobretudo diante da primariedade e residência fixa da paciente.

A fiança possui viés cautelar para garantir o comparecimento aos atos processuais, não podendo funcionar como barreira pecuniária intransponível ao
status libertatis
.

O efetivo recolhimento do valor reduzido para R$ 1.000,00 e a consequente soltura da paciente demonstram a adequação do novo
quantum
à realidade fática e aos vetores constitucionais da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento
:

O valor da fiança deve guardar estrita proporcionalidade com a capacidade econômica do réu e a gravidade do dano causado pela infração.

A fiança não pode ser fixada em patamar que inviabilize o direito à liberdade provisória quando inexistentes os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 312, 325 e 326 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 728814-PR, Rel. Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002404-32.2026.8.08.0000

PACIENTE: REBECA VITORIA ANDRADE SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

REBECA VITORIA ANDRADE SILVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,

nos autos do Processo tombado sob nº 5005336-18.2026.8.08.0024, que homologou a prisão em flagrante da paciente e de RUAN ALBERTO MENEZES CARMO, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O impetrante afirma que a paciente está presa apenas por não ostentar condições financeiras para recolher o alto valor da fiança arbitrada. Deste modo, alega que resta evidenciada a sua hipossuficiência para a quantia estipulada, bem como pelos documentos juntados (comprovantes de atuação em trabalho informal e dependência de filho menor).

O pedido liminar foi parcialmente deferido, concedendo-se a redução da fiança para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se a aplicação das demais medidas cautelares alternativas (ID 18187868).

Informações prestadas no Ofício nº 308/2026/SEJUS/CPFC (ID 18229460), dando conta que o alvará de soltura foi devidamente cumprido em favor da paciente em 12/02/2026.

Parecer ministerial pela concessão parcial da ordem, a fim de que seja confirmada a redução da fiança outrora deferida (ID 18234502).

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se dos autos que,
no dia 09 de fevereiro de 2026, em um ônibus coletivo fazendo o trajeto Praia do Canto – Centro de Vitória, a denunciada Rebeca Vitoria Andrade Silva foi presa em flagrante por furto qualificado ao ser abordada, juntamente com Ruan Alberto Menezes Carmo, na posse de um aparelho celular Samsung Galaxy A22 de cor branca pertencente à vítima Cláudia Ribeiro Rosa. A vítima localizou os indivíduos após identificar transações financeiras realizadas em um bar (Bar Galeti) na Avenida República. Em diligência, a equipe policial localizou os dois autores e o aparelho furtado na posse de Rebeca.

Realizada a audiência de custódia, no dia 11/02/2026, o Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva , motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória à autuada REBECA VITORIA ANDRADE SILVA, ora paciente, e a RUAN ALBERTO MENEZES CARMO, com aplicação de diversas medidas cautelares, dentre elas, o recolhimento de fiança excessiva no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado

devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

Nesse tema,
a jurisprudência
se formou no sentido de que
“
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

No caso dos autos, a impetrante afirma que a paciente é pessoa presumidamente pobre, tornando imperiosa a adequação e minoração da fiança arbitrada. Além disso, alega ser trabalhadora do ramo da estética (bicos de manicure e cílios), possuindo um filho menor que necessita de seus cuidados.

Contudo, em uma detida análise do acervo probatório e dos elementos constantes dos autos originais, verifica-se que não há comprovação cabal e inequívoca de uma situação de absoluta miserabilidade que justifique, de plano, a integral isenção do pagamento da fiança requerida na exordial.

Ademais, frise-se que, à época do provimento liminar, sequer havia transcorrido lapso temporal significativo desde o encarceramento (ocorrido em 09/02/2026) até a impetração, inviabilizando a consolidação da presunção de hipossuficiência pelo mero decurso do prazo de segregação decorrente do inadimplemento — hipótese comumente admitida pela jurisprudência das Cortes Superiores após 72 horas de restrição de liberdade.

Não obstante a ausência de requisitos para a dispensa total, há de se ponderar com acuidade a proporcionalidade da medida cautelar financeira imposta na origem.

O valor arbitrado pela autoridade coatora (R$ 7.000,00) revela-se patentemente excessivo e inadequado quando confrontado com a dimensão material da infração, qual seja, a subtração de um aparelho celular avaliado em aproximadamente R$ 1.000,00, e diante das condições favoráveis da paciente, que ostenta primariedade e residência fixa.

A fiança possui inegável viés cautelar e vinculativo, destinando-se a garantir o comparecimento aos atos processuais. Todavia, não pode jamais ser convertida em uma barreira pecuniária intransponível.

Ademais, os documentos supervenientes juntados aos autos demonstram o acerto da medida redutora,
pois o
Alvará de Soltura foi devidamente cumprido em 12 de fevereiro de 2026, evidenciando que a paciente obteve êxito em recolher o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tal fato reitera que o novo
quantum
atingiu o seu desiderato legal,
ou seja,
permitiu a soltura de ré que não ostentava periculosidade, resguardando, simultaneamente, o caráter pedagógico e acautelatório próprio do instituto, sem aniquilar o
status libertatis
por insuficiência puramente econômica.

Dessa forma, impõe-se a confirmação do juízo provisório que adequou a medida patrimonial, harmonizando-a com a realidade dos fatos e com os vetores constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
Habeas Corpus
, ratificando
in totum
a liminar outrora deferida, a fim de consolidar a redução do valor da fiança para o montante de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, mantendo-se incólumes as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)